Tribunal: STF
Processo: Rp 1465
Classe: Rp
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-02-25
Data de publicação: 1988-02-25

Ementa:
CRIAÇÃO DE MUNICÍPIO. INCONSTITUCIONALIDADE.
- E INCONSTITUCIONAL A LEI ESTADUAL QUE AUTORIZA A REALIZAÇÃO DE
CONSULTA PLEBISCITARIA PARA A CRIAÇÃO DE MUNICÍPIO SEM OBSERVAR O
REQUISITO DE POPULAÇÃO MINIMA EXIGIDO PELA LEI COMPLEMENTAR N. 1/67.
REPRESENTAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE, PARA DECLARAR A
INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI 8244, DE 12 DE NOVEMBRO DE 1986, DO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.